Tribunal: TJDFT
Processo: 0003562-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelações interpostas por JOSE ALEXANDRE ZANON, pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e pelo Banco do Brasil S/A contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Ente de Previdência Complementar a promover a revisão do benefício previdenciário pago à parte apelada, em razão dos reflexos das horas extras reconhecidas em ação trabalhista, e condenando o Ente Patrocinador a recompor a reserva matemática do Fundo Previdenciário (id 16222656 – p. 1/8). Ocorre que o c. STJ noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em curso no território nacional, que tratam da mesma matéria (Tema 1021 - REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). Eis o teor da Ementa do Acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Ao final, o Ministro Relator do julgado determinou “a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (...)”. Diante da determinação do c. STJ, Esta 7a Turma Cível, por meio de Decisões Monocráticas de cada um dos Desembargadores que compõem o Colegiado, passou a determinar a suspensão de todos os recursos que tratam da matéria (Desembargadora Leila Arlanch, Processo: 0716266-22.2018.8.07.0001, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007; Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001; Desembargador Fábio Eduardo Marques 0737052-87.2018.8.07.0001). Diante do exposto, determino a suspensão, em atenção ao disposto no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil, até julgamento final do REsp 1.778.938/SP. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator